Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-30.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-30.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO BRANDAO DE JESUS - CPF: 043.280.521-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 919.003.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORE - CPF: 594.869.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 459.253.211-20 (VÍTIMA), RAQUEL SIMONE BRANDÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.

2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM
MANTIDO. 3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
,
da Constituição Federal.

3. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Bruno Brandão de Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
2ª
Vara Criminal da Comarca de C
uiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000494-30.2023.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II
e IV
,
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
176168725
, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi.
E, caso seja mantida sua pronúncia, o decote da
s qualificadora s prevista s no s inciso s II
e IV
do §2º do art. 121 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
176168727
, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
176168729
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
181663158
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
176168664
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 18h20min, na Rua 38, n.º 257, Bairro São João Del Rey, o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma branca (faca apreendida – ID n.º 107385865, pág. 17), agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Benedito Francisco Pereira de Jesus
, provocando-lhe lesões corporais (Laudo Pericial a ser juntado aos autos), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
é filho da vítima
Benedito Francisco Pereira de Jesus
, sendo certo que, na época dos fatos, residiam juntos no local mencionado acima.

No dia dos fatos em tela, o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
e a vítima
Benedito Francisco Pereira de Jesus
estavam em casa, quando iniciaram uma discussão, uma vez que a vítima teria solicitado ao denunciando que este se mudasse da residência, pois o mesmo era usuário de entorpecentes e trazia problemas para o ofendido.

Em seguida, a vítima saiu de casa para acalmar os ânimos e o denunciando permaneceu no local. Ocorre que, ao retornar para a residência, o ofendido foi surpreendido pelo denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
que, movido pelo sentimento de ódio, e com evidente animus necandi, desferiu diversos golpes de faca em seu pai
Benedito Francisco Pereira de Jesus
.

Mesmo gravemente ferida a vítima
Benedito Francisco Pereira de Jesus
conseguiu se desvencilhar do denunciando e saiu em desabalada carreira, oportunidade em que pediu socorro para populares que passavam na rua, que o encaminharam para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico que lhe preservou a vida.

A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
, pouco tempo após o ocorrido.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciando
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
decidiu matar a vítima, seu próprio pai, em razão de uma discussão, motivo que se apresenta em absoluta desproporcionalidade à conduta hedionda perpetrada.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pelo denunciando com golpes de faca na região das costas quando adentrava sua residência.

O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciando, porquanto a vítima conseguiu escapar da ação criminosa, saindo em desabalada carreira, oportunidade em que foi socorrida por populares, que lhe encaminharam ao nosocômio, onde recebeu atendimento médico, que lhe poupou a vida.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
BRUNO BRANDÃO DE JESUS
como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri
Popular.
[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença
de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi imputado a sua
pessoa para o de lesão corporal.
E, no caso da manutenção da sentença de pronúncia, o decote da
s
qualificadora
s
.

No entanto, no que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque, o
recorrente
, não obstante tenha permanecido em silêncio em juízo, ao ser ouvido durante a fase investigativa, confessou a autoria delitiva da seguinte maneira:

“[...] Que o meu pai está querendo que eu saia da residência e eu não tenho para onde ir; que, hoje passou do limite, o traficante foi até a minha casa e me agrediu mandando eu sair de lá, depois que ele saiu, fiquei revoltado, cheguei no limite e quando fiquei sozinho com meu pai, com ódio eu fui na cozinha e peguei a faca, queria matar o meu pai e acabei esfaqueando ele, umas três ou quatro vezes, o meu pai estava lutando querendo se defender, ele conseguiu escapar e fugiu correndo de dentro da casa e pediu socorro aos vizinhos; que, viu que ele estava ensanguentado [...]”
(Trecho
s
extraído
s
do interrogatório extrajudicial visto no ID
176168651
)

No mesmo sentido foram as declarações da
vítima Benedito Francisco
, em ambas as fases processuais, tendo
este
relatado que,

“no dia dos fatos, após discutir com o réu, saiu de casa para se acalmar. Ocorre que, ao retornar para o interior da residência, foi surpreendido pelo recorrente Bruno Brandão de Jesus que, movido pelo sentimento de ódio, e com evidente animus necandi,
desferiu-lhe
os golpes de faca, que lhe atingiram na região das costas e braços”.

Soma-se às declarações anteriormente citadas, a versão narrada pelo policial militar, Vagner Francisco da Silva, o qual atendeu a ocorrência no dia dos fatos e relatou o ocorrido da seguinte forma:

“[...]
Recebeu a informação de que uma pessoa havia sido esfaqueada na divisa do Osmar Cabral com o São João Del Rey. Quando chegou no local, a vítima já estava sendo atendida, já estava dentro da ambulância. O enfermeiro do SAMU disse que a vítima havia sido esfaqueada. Quem ligou para o 190 foi um vizinho do lado esquerdo. Populares do bairro onde ocorreu o crime, relataram que o acusado sempre agredia a vítima, mas naquela oportunidade ele esfaqueou. O acusado foi abordado na residência da vítima, e ele confirmou que havia desferido uma facada na vítima. O acusado apontou onde estava a faca utilizada no crime. O acusado foi encaminhado para a Delegacia. No momento da abordagem o réu estava tranquilo. Quando foi abordado o acusado estava bem consciente e bem tranquilo. O declarante até comentou com o seu colega de trabalho “como que alguém dá uma facada no próprio pai e sai para tomar sorvete”. O acusado não tinha marca nenhuma de agressão, não tinha nenhuma lesão corporal. O vizinho da esquerda disse que era costumeiro o acusado agredir a vítima [...]”.

(Trechos extraídos das contrarrazões vista no ID 176168727)

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida por sua defesa, dando conta de que o insurgente não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, sustentando que
o apelante
tinha a intenção de ceifar sua vida.

Por conseguinte,
apesar de o recorrente negar sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando
inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
12
.
05
.
2021)
Destacamos

Por
conta diss
o
, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da qualificadora prevista no inciso II, § 2º, art. 121, do Código Penal.

No que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi pratic
ado por motivo banal, em razão de
desentendimento pretérito, que, ao que tudo indica, a vítima, enquanto
pai
do
recorrente
pediu para que este se mudasse de sua residência, pois
Bruno

era dependente químico, e
tais circunstâncias
causava
ao

ofendido
muitas importunações.

É imperioso registrar, outrossim, que d
iante
do
contexto fático-probatório, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por um desentendimento pretérito entre a pretensa vítima e o recorrente.

Além disso,
ainda que, teoricamente,
o suposto crime
tenha sido praticado por desavenças pretéritas entre a vítima e o recorrente, é certo que tal causa, é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada
por Bruno
, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Igualmente, não merece ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, a vítima
saiu da residência após encerrar a discussão, e,
ao
voltar para a casa, quando abriu a geladeira, foi surpreendida com os golpes de faca
desferidos
, supostamente, pelo
recorrente
.

Sendo mister salientar
, ainda nesse diapasão,
que o primeiro golpe foi desferido nas costas do
ofendido
, impossibilitando-o de qualquer reação e,
que
depois de conseguir escapar
de Bruno
, correu para a rua a fim de pedir socorro.

Como é sabido, o
afastamento de qualificadora
s
, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente
improcedente
, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida
s

qualificadoras
.

Com efeito,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia
.

E
, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e do motivo fútil, é imperiosa a manutenção das
causa
s
qualitativa
s
para que seja
m
apre
ciadas pelo Conselho de Sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Bruno Brandão de Jesus
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023